Tribunal: TJPA
Processo: 0808983-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808983-27.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSO LICITATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA AGRAVANTE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/21. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Proc. nº
0800314-91.2018.8.14.0073
) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da empresa agravante
e outros acusados, sob a acusação de supostas irregularidades no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 028/2017, ocorrido no Município de Rurópolis, visando a contratação de uma empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa e caminhões basculante, determinou a indisponibilidade de
bens móveis e imóveis dos demandados no valor de R$ R$ 3.930.000,00, (três milhões, novecentos e trinta mil reais), bem como recebeu a inicial para os seus devidos fins
;

II - O parágrafo 3º do artigo 16 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, estipula que o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens só ocorrerá mediante a demonstração, no caso específico, do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Essa convicção deve basear-se na probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, respaldada pelos elementos de instrução contido nos autos;

III - No presente caso, existem fortes indícios da prática dos atos descritos na petição inicial, sustentando a existência do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
. A probabilidade do direito é constatada pelos documentos que instruem a ação originária, evidenciando irregularidades no Pregão Presencial nº 028/2017. Outrossim, o perigo de dano revela-se diante dos fortes indícios de lesão ao erário, consubstanciados, inclusive, pelo fato de que existem outras demandas em curso, com as mesmas partes, destinadas a julgar fatos análogos;

IV - Nesse contexto, a decretação de indisponibilidade de bens, conforme determinada na instância inferior, está em consonância com os requisitos legais dispostos do art. 16 da

Lei nº 8.492/92 com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, bem como representa medida necessária e proporcional para resguardar o interesse público e garantir o desfecho efetivo do processo de origem, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes neste egrégio Tribunal;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido
.

Vistos, etc,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar
-lh
e
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
22

a 29
de
janeiro
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por

AF Transportes A Comércio Eirelli - ME,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
(Proc. nº
0800314-91.2018.8.14.0073
) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“
Ante o exposto, com base no art. 297 c/c art. 300, § 3º do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos demandados, no valor de R$ 3.930.000,00, (três milhões e novecentos e trinta mil reais), para o fim de impedir a sua alienação, inibindo-se, assim, o cometimento de atos que possam vir a frustrar a efetivação de futuro comando jurisdicional.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Rurópolis para que informe se há bens imóveis em nome dos requeridos, bem como determino o bloqueio de veículos, pelo sistema RENAJUD, até o valor de R$ R$ 3.930.000,00, (três milhões e novecentos e trinta mil reais).

Quanto ao recebimento da inicial, esclareço que é entendimento dominante, que basta a presença de indícios razoáveis da prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do
in dubio pro societate
, ademais a decisão que recebe a inicial não representa cognição exauriente acerca da efetiva prática de ato de improbidade administrativa.

Observo que a petição inicial não apresenta vício que impede a constituição e desenvolvimento do processo, encontrando-se na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 do CPC, bem como nos termos da Lei 8.429/92.

Outrossim, o conteúdo da inicial corroborado com o conjunto probatório acostado nos autos, apresentam indícios suficientes da prática do ato de improbidade administrativa que autoriza o processamento da presente ação.

Sendo assim, recebo a petição inicial para os seus devidos fins.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 2347652 - Pág. 1
/35), o patrono da empresa agravante

narrou que o
Parquet
ajuizou a ação supramencionada em desfavor da recorrente e outros acusados, sob a acusação de supostas irregularidades no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 028/2017, ocorrido no Município de Rurópolis, visando a contratação de uma empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa e caminhões basculante.

Aduziu a ausência de elemento subjetivo para a caracterização de ato de improbidade administrativa pela agravante.

Sustentou, em síntese, a ilegalidade do bloqueio de bens do agravante.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão recorrida.

Inicialmente, o processo foi distribuído à relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, que, através da decisão de ID
2385853
- Pág. 1/4, indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante. Além disso, determinou a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 2506094 - Pág. 1
/13), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

A empresa AF Transportes A Comércio Eirelli - ME interpôs Recurso Agravo Interno contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo, pugnando, em resumo, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada (
Num. 2490179 - Pág. 1/13)
.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Interno interposto, requerendo, em síntese, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 2597756 - Pág. 1/10)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 2637768 - Pág. 1/15)
.

Através do despacho de ID 4896916 - Pág. 1, a eminente relatora originária do presente feito determinou a redistribuição do processo à minha relatoria, tendo em vista a existência do Agravo de Instrumento nº 0809592-10.2019.8.14.0000, também distribuído à minha relatoria, o qual já foi julgado, tendo por objetivo evitar decisões conflitantes.

Em razão das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, determinei a intimação das partes para que se manifestassem no prazo de 10 (dez) dias e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para uma nova manifestação do Órgão Ministerial (
Num. 7224968 - Pág. 1).

As partes não se manifestaram acerca das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, apesar de terem sido devidamente intimadas.

A eminente Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou um novo parecer no caso dos autos, opinando novamente pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 8189938 - Pág. 1/13)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID
2385853
- Pág. 1/4, a relatora originária do feito, Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, indeferiu o pedido de efeito suspensivo
no presente recurso, o que fez com que
empresa AF Transportes A Comércio Eirelli - ME
interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 2490179 - Pág. 1/13)
,
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da empresa agravante e outros acusados, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado
, determinando a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos acusados até o valor de R$ R$ 3.930.000,00, (três milhões, novecentos e trinta mil reais), bem como recebeu a inicial para os seus devidos fins.

Inicialmente, ressalto que c
om as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º (Revogado).

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a
demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei,
no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
"(...)”

Com efeito, o art. 16, § 3º, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, preceitua que os requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens são a
probabilidade da ocorrência dos atos ímprobos alegados na petição inicial (
fumus boni juris
) e, de forma cumulativa, a demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Aliás, o § 8º do referido dispositivo legal

aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência. Nesse sentido, o
caput
do art. 300 do CPC, determina que “
a tutela de

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Delineadas estas premissas, e voltando-me ao caso em apreço, é importante salientar que, na exordial, o
Parquet
aduziu, de forma extensa, que o Inquérito Civil nº 000388-073/2018, instaurado por meio da Promotoria de Justiça de Rurópolis, teve a finalidade de apurar irregularidades nos procedimentos licitatórios relativos ao serviço de limpeza do Município de Rurópolis.

Por conseguinte, segundo o Ministério Público do Estado do Pará, foram constatadas irregularidades no
Pregão Presencial nº 028/201
7-PP-INFRAESTRUTURA que tinha por objeto a
“Contratação de uma empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa, e caminhões basculante, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura
” e resultou em contrato com a empresa A. F. TRANSPORTES A COMERCIO ERELI ME (CNPJ nº 23.604.553/0001-59), ora agravante, no valor de R$ 3.930.000,00 (três milhões e novecentos e trinta mil reais), com vigência de 20/04/2017 a 20/04/2018.

A Nota Técnica nº 20/2018-MP/NCIC (id nº 7775419 - Pág. 1/30 - autos originários) emitida pelo Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção do Ministério Público apontou as seguintes irregularidades no mencionado Pregão nº 028/2017:

“1) Ausência de publicidade do aviso do pregão
, dado que a publicação não teria ocorrido nos Diários Oficiais do Estado, da União e da FAMEP.;

2) Ausência de Termo de Referência Detalhado:
o documento impossibilitou a devida identificação do objeto a ser contratado. A falta de detalhamento ocasionou a inabilitação indevida de licitantes, confirmando o direcionamento do certame licitatório;

3)

Inabilitação indevida de licitantes:
e
mpresas foram inabilitadas por não terem apresentado atividades de “distribuição de água”, “coleta de lixo” e o “aluguel de máquinas”, todavia, o Pregão não obrigava a realização de tais atividades, se destinando, salvo melhor Juízo, ao simples aluguel de veículos e máquinas que seriam utilizados pelo município (servidores municipais) para coleta de lixo e transporte de água. Todavia, segundo o item 2 do Edital, o prazo de entrega dos equipamentos objetos da licitação seria de até 01 (um) ano, contados a partir da data da assinatura do contrato;

4) Confusão entre descredenciamento e inabilitação
: Foi identificado que o pregoeiro, durante a sessão pública, confundiu os institutos do descredenciamento e inabilitação na condução do pregão. A inversão das fases impossibilitou a negociação de preços e a empresa vencedora restou vencedora cotando preços sozinha;”

Destarte, o Ministério Público apontou o direcionamento da contratação administrativa em mais dois processos licitatórios envolvendo as mesmas partes oriundas do referido Inquérito Civil, os quais geraram o ajuizamento de Ações Civis Públicas por Ato de Improbidade Administrativa combinada com ressarcimento ao erário, a saber:

Processo nº 0800313-09.2018.8.14.0073
- Trata da Dispensa de Licitação nº 012/2017 que teve como objeto a
“Contratação de uma empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa, e caminhões basculante
” dispensa esta que teve como fundamento o art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 que trata de contratações por situação emergencial e resultou em contrato no valor de
R$ 457.214,48 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos);

Processo nº 0800312-24.2018.8.14.0073
- Pregão Presencial nº 004/2018-PPINFRAESTRUTURA tem como objeto a “
contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de coleta convencional, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e das atividades comerciais, coleta e distribuição de água, na zona rural e urbana do município de Rurópolis
” que resultou no contrato no valor de
R$ 3.558.000,00 (Três milhões e quinhentos e cinquenta e oito mil reais).

Além do direcionamento dos procedimentos licitatórios, consta nos autos originários que as irregularidades presentes nas contratações envolveram superfaturamento.

Segundo o Ministério Público, as irregularidades no Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA configuraram atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, inc. XI, 10, incs. I, V e XVIII, e 11, inc. IV, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Essa conclusão se baseia na violação deliberada dos princípios constitucionais, com aceitação consciente de seus efeitos, visto que, de acordo com o Órgão Ministerial, houve pleno conhecimento do direcionamento do certame para a agravante, das irregularidades na publicação do edital, da ausência do termo de referência detalhado e da inabilitação injustificada de licitantes, entre outras ações que evidenciam o dolo, conforme os elementos reunidos nos autos.

Em princípio, considero que o quadro que se delineou, em sede de inquérito civil, autoriza que se mantenha a indisponibilidade dos bens da agravante enquanto se processa a ação de origem no Juízo Monocrático, notadamente porque a indisponibilidade está atrelada à salvaguarda do Patrimônio Público.

Diante desse cenário, é incontestável que há fortes indícios da prática dos atos descritos na petição inicial, evidenciando a presença do
fumus boni juris
, de modo a referendar o decreto de indisponibilidade dos bens da agravante, uma vez que a proteção e o zelo pelos recursos públicos não autorizam descaso.

Além disso, também se observa a presença, no caso, do
periculum in mora
, evidenciado diante dos fortes indícios de lesão ao erário, consubstanciados, inclusive, pelo fato de que existem outras demandas em curso, com as mesmas partes, destinadas a julgar fatos análogos. Isso revela um risco concreto ao resultado útil deste processo, não sendo admissível que o patrimônio lesado permaneça desprotegido diante da possibilidade de evasão dos valores necessários para assegurar eventual ressarcimento até a conclusão definitiva da lide.

Ademais, esta egrégia Turma julgadora tem reiteradamente defendido a manutenção da decretação de indisponibilidade de bens, prestigiando o princípio do
in dubio pro societate
, de modo a assegurar a efetiva conclusão do processo de origem, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PLEITO VISANDO À SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR QUE DEFERIU A
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA RECORRENTE. FATOS APONTADOS PELO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL QUE
INDICAM, EM TESE, DANO AO ERÁRIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DISPENSA DA DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO SOCIETATE
. PRESENÇA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO QUE MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO. DISPOSIÇÕES INSERIDAS À LEI N° 8.429/1997 PELA LEI N° 14.230/2021. CARÁTER PROCESSUAL DA NORMA SOBRE MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESCABIMENTO. A APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL QUE ESTEJAM EM TRAMITAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO DE PROPORCIONAR A REVISÃO DE ATOS PROCESSUAIS JÁ CONSOLIDADOS
.
CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFIGURARIA INDEVIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802214-95.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. TÉRMINO DO MANDATO.
PERDA DE OBJETO.

MÉRITO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
TEMA 1.199 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21.

MANUTENÇÃO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de perda de objeto.
Há perda de objeto em relação à impugnação referente ao afastamento cautelar do Agravante do cargo, uma vez que o mandato se encerrou em dezembro de 2020, com a realização de novas eleições e posse de novo gestor municipal em janeiro de 2021, conforme documentos constantes no id. 12152076 - Pág. 1/8).
Recurso não conhecido neste aspecto.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do Agravante.

3. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022.

4. Acerca da indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência.

5. A probabilidade do direito é constatada pelos documentos que instruem a ação originária evidenciando irregularidades nos processos licitatórios realizados no decorrer do exercício do cargo de prefeito pelo Recorrente o que, conforme foi observado pelo Juízo de origem, somente foi possível de ser verificado diante do afastamento anterior do Recorrente em decorrência de decisões proferidas nos processos nº 0801120-54.2019.8.14.0021, 0801150-89.2019.8.14.0021 e 0801154-29.2019.8.14.0021 em que também se apuram irregularidades ocorridas na gestão do Agravante.

6. Dentre os vícios procedimentais que, em análise perfunctória, formam o convencimento acerca da existência de irregularidades, estão a ausência de termo de referência, documento obrigatório na modalidade licitatória empregada, conforme disposto no art. 9º, I do Decreto nº 5.504/2005 e art. 8º, I e II do Decreto nº 3.555/2000, além da falta de assinatura do chefe do setor de compras nos mapas de cotação de preços.

7. O perigo de dano revela-se pelo fato de que, diante dos fortes indícios de lesão ao erário, a medida de indisponibilidade se tornará ineficaz, se efetivada posteriormente.

8.
Recurso parcialmente conhecido e não provido à unanimidade
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803808-18.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em
16/10/2023)”

Por conseguinte, considerando as questões supramencionadas, entendo que a decretação da indisponibilidade de bens da agravante determinada pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, pois está em consonância com os requisitos previstos art. 16, §§ 3º e 8º da Lei nº 14.230/2021, bem como, representou
medida necessária e apropriada para a proteção do bem jurídico em questão, devendo prevalecer, neste estágio inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
, como forma de resguardar o interesse público.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/01/2024